Tribunal: TJDFT
Processo: 0748069-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748069-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. VALORES. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada a tempestividade, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. A partir da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei no 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal para determinar medidas constritivas em face do patrimônio da executada, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/05, defendendo que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da insurgente, que está em recuperação judicial, porquanto somente o juízo universal teria competência para determinar os atos constritivos de bens da recuperanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §§1o, 4o e 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/05, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002